Tribunal: TJES
Processo: 5000061-27.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-27.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVER DE ALMEIDA CASTILHO
RECORRIDO: GUSTAVO ROVETTA DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000061-27.2021.8.08.0004

RECORRENTE:

WEVER DE ALMEIDA CASTILHO

RECORRIDO:
GUSTAVO ROVETTA DA SILVA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.DENÚNCIA NA OUVIDORIA DO SINE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento c/c indenização por danos morais ajuizada por GUSTAVO ROVETTA DA SILVA em face de
WEVER DE ALMEIDA CASTILHO.

Em síntese, alega a parte autora que no dia 13/10/2020 o requerido esteve na Ouvidoria vinculada do Executivo Municipal de Anchieta e fez uma denúncia contra o autor. A denúncia narra que o autor, por ser coordenador do SINE de Anchieta, estaria usando de seu cargo para privilegiar o candidato a vereador Nilton César.

Em sede de contestação, a requerida afirma que o que narrou na denúncia é verdadeiro e fez o pedido contraposto, pedindo a condenação do autor em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando o requerido a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em relação aos danos morais, os juros incidirão a partir do evento danoso e a correção monetária a partir da presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4108666, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o autor não provou o que alega, a inexistência de danos morais. Ainda, faz pedido contraposto, pugnando pela condenação do autor em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em um primeiro momento, cabe pontuar que a simples comunicação de suspeita e a notícia da ocorrência de um crime à autoridade competente, não permite nem gera obrigação de indenizar. Em verdade constitui verdadeiro exercício regular do direito do ofendido, desde que tal indicação não seja feita com propósito de prejudicar, caso contrário o regular exercício passa a configurar-se como abuso de direito e consequentemente, como ato ilícito

No caso em questão, constato que o recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pelo autor, inclusive havendo o arquivamento da denúncia na ouvidoria. Desse modo, ficou configurada a exceção que autoriza o dever de indenizar.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso, entendo ser cabível o
quantum
de R$2.000,00 (três mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)